Tribunal: STF
Processo: HC 201211
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF). 2. Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 655.522-AgRg/ES, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo na instrução processual.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Inicialmente, cabe ressaltar que, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Por fim, registre-se também que em decisão proferida pelo magistrado de piso, registrou-se que o agravante possui guias de execução por outros crimes, além de ter sido foragido do sistema prisional. A propósito, confira-se (fls. 21): 
    Pelo MM. Juiz de direito foi proferido o seguinte DECISÃO: 
    “Com relação ao pedido da defesa, indefiro o pedido, pois o réu já possui duas guias de execução, sendo uma por homicídio, uma vez consumado e duas vezes tentado e outra guia também por porte ilegal de arma de fogo, fato que reincidiu no presente processo. Acrescento que o réu era foragido do sistema prisional, oque demonstra não ser ele merecedor de eventual liberdade, pois demonstra não ter apreço pela lei e nem compromisso que eventualmente venha assumir. Acrescento que o fato em si mesmo considerado na denúncia, demonstra a periculosidade do réu, pois segundo consta da peça inicial, o réu se encontrava com outros indivíduos no bairro Bomfim e com eles teria trocado tiros com policiais militares. Então, por garantia da instrução processual e por garantia da ordem pública, fica o pedido da defesa indeferido.”
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    2. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes.”
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 171.377-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    De outro lado, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo na instrução processual e ausência de proporcionalidade, entendo não assistir razão a parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, assim ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):
    “Alega a defesa excesso de prazo da prisão preventiva, sob o argumento de que o suplicante está preso há cerca de 09 (nove) meses. Ainda, alega a não ocorrência da audiência de instrução e julgamento, em razão do não comparecimento das testemunhas de acusação. No tocante às alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda laspsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável. [...] Na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo, esta conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça em acompanhamento processual.
    (…)
    No que se refere à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, não se verifica qualquer traço de ilegalidade a autorizar o relaxamento da prisão. Primeiro, porque o tribunal a quo sequer fez menção ou referência, ainda que de forma genérica, à tese defensiva da desproporcionalidade. Segundo, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso" (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016).”
    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espirito Santo, constata-se que apesar da remarcação da audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2021, o processo tem seu transcurso regular.
    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e em consequência da prisão cautelar.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator